Tribunal: TCU
Processo: 009.098/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por William Makant contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4105/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, nos quais se examina recurso inominado interposto pelo Sr. William Makant em face do Acórdão 1231/2024-TCU-Primeira Câmara , com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que a TCE foi instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. William Makant, devido à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos no âmbito do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro (processo Processo 457.971/2012-6 ), especialmente pela omissão no dever de prestar contas; Considerando que, por meio do Acórdão 64/2023-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas considerou revel o Sr. William Makant, julgou irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhe multa individual; Considerando que o Sr. William Makant já interpôs recurso de reconsideração contra a supracitada decisão, o qual foi conhecido pelo Tribunal, por meio do Acórdão 1231/2024-TCU-Primeira Câmara , que, no mérito, negou-lhe provimento; Considerando que o recorrente interpôs novo recurso com o objetivo de impugnar o Acórdão que julgou seu recurso de reconsideração; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interpost o"; Considerando que o recurso sob análise não deve ser conhecido, por ser inadequado para combater deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto, conforme o art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica e do MPTCU, pelo não conhecimento; Considerando, finalmente, que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois tal expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92, constituindo-se na última oportunidade recursal existente neste processo, sendo prejudicial ao responsável; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92 e nos art. 143, inciso IV, "b", e 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 009.098/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: William Makant (XXX.969.137-XX). 1.2. Recorrente: William Makant (XXX.969.137-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Sergio Seleghini Junior (144709/OAB-SP), Barbara Gomes Peressim (312599/OAB-SP) e outros, representando William Makant. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.